Tribunal: TJSP
Processo: 2246332-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade – Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da alegada hipossuficiência financeira do requerente, exigiam que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não logrou fazer – Hipótese dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade – Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da alegada hipossuficiência financeira do requerente, exigiam que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não logrou fazer – Hipótese dos autos em que o agravante litigou sem postular essa benesse até o momento em que lhe foi carreado o pagamento da verba honorária pericial – Existência de aplicação financeira de grande monta, que somada à aposentadoria do postulante, demonstra a possibilidade dele arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.